Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-32.2018.8.11.0005
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000268-32.2018.8.11.0005
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO DO RÉU RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A AUTORIA E A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apelação interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso nas penas dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (artigo 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003).
2. Fatos relevantes: (i) o recorrente, por acreditar que a vítima havia furtado sua motocicleta, efetuou um disparo de arma de fogo contra ele, sucedendo-se à intervenção de terceiros que impediram o prosseguimento do ataque.
3. Requerimentos dos recursos: (i) absolvição por ausência de provas de autoria e legítima defesa; (ii) subsidiariamente, desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, em virtude da ausência de dolo e do arrependimento eficaz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o conhecer da apelação interposta como recurso em sentido estrito; (ii) saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia; (iii) saber se a conduta do recorrente se amolda à legitima defesa, se agiu sem a intenção de matar ou se incorre na hipótese de arrependimento eficaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito, é possível que a apelação interposta seja conhecida como recurso em sentido estrito.
6. As provas dos autos são capazes de demonstrar a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a presença do elemento subjetivo (animus necandi) e que o agente não adotou medidas com o fito de evitar a consumação, de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de absolvição sumária e desclassificação.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo conhecido como recurso em sentido estrito e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, II, 25 e 121, §2o, IV; Código de Processo Penal, artigos 413 e 581, IV; Lei n. 10.826/2003, artigo 16, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034 e RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000268-32.2018.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEOCADIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 051.702.311-30 (APELANTE), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSEMAR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 293.016.021-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO DO RÉU RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A AUTORIA E A PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso apelação interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso nas penas dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, IV,
c/c
art. 14, II, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (artigo 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003).

2. Fatos relevantes:
(i)
o recorrente, por acreditar que a vítima havia furtado sua motocicleta, efetuou um disparo de arma de fogo contra ele, sucedendo-se à intervenção de terceiros que impediram o prosseguimento do ataque.

3. Requerimentos dos recursos:
(i
) absolvição por ausência de provas de autoria e legítima defesa;
(ii)
subsidiariamente, desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, em virtude da ausência de dolo e do arrependimento eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é possível o conhecer da apelação interposta como recurso em sentido estrito;
(ii)
saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia;
(iii)
saber se a conduta do recorrente se amolda à legitima defesa, se agiu sem a intenção de matar ou se incorre na hipótese de arrependimento eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito, é possível que a apelação interposta seja conhecida como recurso em sentido estrito.

6. As provas dos autos são capazes de demonstrar a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a presença do elemento subjetivo (
animus necandi
) e que o agente não adotou medidas com o fito de evitar a consumação, de modo que, nesta etapa de cognição não exauriente, improcedem os pleitos de absolvição sumária e desclassificação.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo conhecido como recurso em sentido estrito e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 14, II, 25 e 121, §2o, IV; Código de Processo Penal, artigos 413 e 581, IV; Lei n. 10.826/2003, artigo 16, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034 e RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
Leocadio Rodrigues de Araújo
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino nos autos da ação penal n. 0000268-32.2018.8.11.0005, que o pronunciou como incurso nas penas dos crimes previstos no artigo 121, §2o, IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 (id. 219905195).

Nas
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição sumária. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal (id. 219905669).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 219905673).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso, em virtude da inadequação da via eleita. No mérito, opinou pelo seu
desprovimento
(id. 228953670).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o recorrente
Leocadio Rodrigues de Araújo
foi denunciado pela prática dos delitos de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2o, IV,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), e porte ilegal de arma de fogo com numeração não identificada (artigo 16, §1o, da Lei n. 10.826/2003), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 01 – Homicídio tentado

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de janeiro de 2018, por volta das 19h, em via pública, situada na Avenida Almirante Barroso, n. 108, na cidade de Alto Paraguai, o denunciado LEOCADIO RODRIGUES DE ARAÚJO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com ‘animus necandi’, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Josemar Pinheiro da Silva, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 02 – Porte ilegal de arma de fogo

Aflora do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no Fato 01, o denunciado LEOCADIO RODRIGUES DE ARAÚJO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava 1 (um) revólver, marca taurus , calibre .38, com numeração não identificada e 05 (cinco) munições do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Síntese fática

Conforme apurado nos autos, o ofendido e o increpado são vizinhos.

Extrai-se do caderno investigativo que, no dia dos fatos, a vítima estava sentada tranquilamente na calçada de sua casa, quando de inopino o acusado aproximou-se deste, afirmando ‘agora você vai morrer seu desgraçado’, ocasião em eu efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção.

Naquele instante, o ofendido conseguiu se desvencilhar do acusado, iniciado um entrevero entre os envolvidos. Ato contínuo, o ofendido conseguiu dominar o acusado e tomar-lhe a arma de fogo com a ajuda de Lucio que chegou no local.

Outrossim, o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Josemar foi surpreendido pelo disparo de arma de fogo quando se encontrava distraído em frente a sua residência.

Ademais, apurou-se que o acusado portava um revólver calibre .38 e munições intactas, com sinais não identificados, conforme atestou o auto de exame de eficiência de fls. 20/22.

Interrogado, o acusado assumiu a propriedade da arma apreendida [...]”

(id. 219905155 - pág. 8/9).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o pronunciado postula sua absolvição sumária. Neste intuito, argumenta inexistirem provas de sua autoria e que teria agido em legítima defesa.

Além disso, assenta que sua conduta é relativamente atípica e, por isso, a conduta deveria ser desclassificada para o crime de lesão corporal, uma vez que não há a presença do dolo, bem como incorre na hipótese de arrependimento eficaz.

A Procuradoria-Geral de Justiça pontua, preliminarmente, que a apelação interposta não deve ser conhecida, porquanto a via cabível para a reforma da decisão de pronúncia seria o recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Apesar da preliminar de não conhecimento do recurso, o apelo interposto pelo recorrente, por ser tempestivo, pode ser processado nesta instância revisora, com fundamento nos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito.

Inclusive, o
Parquet,
ao apresentar suas contrarrazões recursais, manifestou pela possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

Desta feita, rejeita-se a preliminar ventilada pela Procuradoria-Geral de Justiça e passa-se à análise do mérito.

A fim de possibilitar o enfrentamento das teses recursais relativas às pretensões de absolvição e desclassificação, mostra-se necessária a incursão no conjunto probatório produzido nos autos.

Em juízo, a vítima
Josemar Pinheiro da Silva
relatou que, no dia dos fatos, estava sentado na porta da igreja, localizada em frente à sua casa, quando o pronunciado se aproximou armado com um revólver. Segundo o ofendido, o ataque ocorreu de forma inesperada, como uma emboscada. Destacou que, apesar de conhecer o recorrente há mais de dois anos, nunca tiveram desavenças e que não sabia o que teria motivado conduta dele (id. 219905178 e 219905179).

Narrou que o pronunciado estava a cerca de dois metros de distância quando anunciou que iria matá-lo, e atirou contra ele uma vez, mas, durante a tentativa de um novo disparo, conseguiu se aproximar e iniciar uma luta corporal. Mencionou que Lúcio, um conhecido seu, chegou e o ajudou a desarmar o recorrente. Enfatizou que a polícia chegou rapidamente ao local, pois a delegacia ficava a apenas 200 (duzentos) metros e que, após o ataque, descobriu que o pronunciado já havia comentado para outras pessoas que iria matá-lo (id. 219905178 e 219905179).

Durante a instrução, o Policial Militar
Oacyr Pedroso de Barros Neto
aduziu que, durante rondas na cidade, ele e outro sargento que compunha a guarnição, avistaram um tumulto na frente de uma igreja. Descreveu que, ao se aproximarem, perceberam que o recorrente estava armado com um revólver. Narrou que o pronunciado, após ter efetuado um disparo, tentou efetuar um segundo, porém a arma falhou. Afirmou que, durante a abordagem, o pronunciado admitiu ter efetuado o disparo e justificou que sua ação foi motivada pela suspeita de que a vítima havia furtado sua motocicleta (id. 219905180 e 219905181).

A testemunha
Lúcio Régis de Arruda,
em juízo, declarou que estava próximo ao local quando observou o recorrente e a vítima em uma luta corporal. Pontuou que não viu o primeiro tiro e que esta informação lhe foi repassada por terceiros. Aduziu, por outro lado, que durante o embate, foi possível perceber que o recorrente tentava disparar contra a vítima, mas a arma falhou, ocasião em que decidiu intervir, ajudando a desarmá-lo. Informou, ainda, que é vizinho do recorrente e que jamais soube de algum episódio de furto na residência dele (id. 219905156 e 219905157).

Ao ser interrogado judicialmente, o pronunciado relatou que a vítima havia furtado sua motocicleta e, em razão disso, decidiu confrontá-lo com uma arma de fogo. Ao encontrar a vítima, iniciou uma discussão e, em meio a isso, sacou a arma e apontou na direção do ofendido (id. 219905182, 219905183 e 219905184).

De acordo com o recorrente, a vítima reagiu, tentando desarmá-lo, e os dois se envolveram em uma luta corporal. Pontuou que o disparo ocorreu durante a briga, mas ninguém foi atingido, reiterando que não teve intenção de atirar, mas assumiu ter agido de forma impulsiva devido à raiva (id. 219905182, 219905183 e 219905184).

Contou que o entrevero prosseguiu até que pessoas presentes no local intervieram e conseguiram desarmá-lo. Informou que, após a situação, foi contido e levado pela polícia, admitindo que seu comportamento foi precipitado e que sua intenção era apenas confrontar o ofendido, não o ferir (id. 219905182, 219905183 e 219905184).

Em relação à arma de fogo, confessou que a adquiriu de um sargento da polícia de nome “Daniel”, que não raspou a numeração e que é possível identificá-la “por dentro”
(sic)
(id. 219905182, 219905183 e 219905184).

À vista desse conjunto probatório, o recurso manejado pelo réu não comporta acolhimento.

Inicialmente, a alegação de inexistência de prova da autoria delitiva é refutada pela confissão do próprio recorrente, a qual, ainda que qualificada, confirma o disparo de arma de fogo.

Por outro lado, enquanto a absolvição sumária e a desclassificação da conduta reclamam uma demonstração indene de dúvidas de seus respectivos pressupostos, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, apesar das alegações defensivas, os elementos de convicção angariados aos autos indicam a presença do desígnio homicida, apto o bastante para afastar as pretensões recursais.

Na espécie, as declarações em juízo do ofendido Josemar Pinheiro da Silva retratam um cenário no qual o recorrente efetuou um disparo de arma de fogo contra ele, que resultou em uma luta corporal iniciada pela vítima com o intuito de se defender.

Na sequência, de acordo com a vítima e com as testemunhas Oacyr Pedroso de Barros e Lúcio Régis de Arruda, o recorrente tentava disparar novamente, porém sem êxito, haja vista que a arma de fogo falhou, permitindo que Lúcio o desarmasse.

Salienta-se, também, que não se constata o arrependimento eficaz do recorrente, tendo em vista que não se evidencia a adoção de medidas com o fito de evitar a consumação do delito. Ao revés, o caderno processual denota, pelo menos em tese, uma situação em que o ataque somente não prosseguiu em virtude da intervenção de terceiros, de maneira que o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade.

Lado outro, não é possível observar, nem mesmo pelo interrogatório do recorrente, o preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, pois ainda que fosse considerada verdadeira a versão de que o ofendido furtou sua motocicleta, este episódio não guarda compatibilidade temporal com o ataque, de modo que não se denota a utilização de meios moderados para afastar uma suposta agressão injusta, atual ou iminente.

Nesta linha de raciocínio, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificada a presença de indícios de autoria e de
animus necandi
, é de rigor a pronúncia, de forma que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, aprofundar no conjunto probatório dos autos e julgar os fatos. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no
DJE
03/06/2024).

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024).

Assim, o caderno processual, além de evidenciar a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do recorrente, demonstra que a versão acusatória é amparada por provas produzidas em juízo, de sorte que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a manutenção da sentença de pronúncia é medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024